Tribunal: STF
Processo: HC 242139
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 896.364/MG, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Pelo que se depreende, o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), de promoção de migração ilegal, por 252 vezes (art. 232-A do CP), e de promover a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro, por 142 vezes (art. 239 da Lei 8.069/1990). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...]



    Apenas para fins de contextualização, importante dizer que as investigações foram iniciadas com o contato uma vítima que disse ter sido ameaçada pelos responsáveis por sua emigração para os Estados Unidos da América, mesmo após pagar a quantia de U$8.000,00 (oito mil dólares). Disse que o restante seria pago parcelado, mil dólares por mês, porém estava tendo muita dificuldade em efetuar os pagamentos e passou a receber ameaças de HELDER e de uma pessoa conhecida como TIÃO (identificado posteriormente como sendo o denunciado SEBASTIÃO), da cidade de Piedade de Caratinga/MG. Os pagamentos foram realizados nas contas de HELDER, MICHELE (esposa de HELDER) e de ILDA MARIA DE SOUSA. Segundo o noticiante, ele se deslocou para o aeroporto de Guarulhos onde foi orientado por HELDER a fazer contato com EMERSON, pessoa que lhe entregou a quantia de U$3.000,00 (três mil dólares americanos) para pagar atravessadores mexicanos. Após chegar no México, foi encaminhada por uma pessoa a se juntar a um grupo de pessoas, incluindo famílias, já no processo de emigração ilegal. Disse que algumas dessas pessoas negociaram diretamente com pessoa conhecida como TIÃO, razão pela qual supôs que HELDER e TIÃO sejam sócios. Após se deslocar para Aranjuez e em seguida para Mexicali, o denunciante relata que foram conduzidos pelo deserto por atravessadores mexicanos armados que ameaçavam de morte ou estupro aqueles que desobedecessem às ordens. Durante a travessia, viu cadáveres e foi obrigado a correr bastante até atravessar a fronteira dos EUA. Depois de chegar aos EUA, o denunciante começou a atrasar os pagamentos prometidos pela promoção de sua emigração, razão pela HELDER e TIÃO passaram a ameaçá-lo, assim como a seus familiares. 



    Após a realização de diversas diligências, a Polícia Federal acabou por identificar que os denunciados HELDER, SEBASTIÃO (TIÃO) e EMERSON, além de ABILIS LUCIANO DA SILVA (cunhado de Sebastião) associaram-se, de janeiro de 2018 até o corrente ano, com o fim específico de promover a migração ilegal, tendo sido responsáveis pelo envio de centenas de brasileiros aos EUA pela fronteira do México. 



    Foi apurado que de janeiro de 2018 até o corrente ano, os integrantes da referida associação criminosa promoveram, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de ao menos de 569 brasileiros nos Estados Unidos, dentre os quais 200 eram menores de idade, providenciado-lhes os meios necessários para a empreitada, compreendendo desde o deslocamento dentro do Brasil e passagens aéreas para o México, até a hospedagem e deslocamento estratégicos dentro do território mexicano com a ajuda de colaboradores nativos, até a efetiva travessia da fronteira ao território norte-americano. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que denegou a ordem. 



    Sobreveio sentença, na qual o paciente foi condenado nos termos seguintes: 



    a) HELDER LUNO MACHADO SALES no crime do art. 232-A do CP, por 83 vezes, na forma do art. 71, do CP, no crime do art. 239 do ECA, por 47 vezes, na forma do art. 71, CP, e no crime do art. 288 do Código Penal; 



     […]



    Por fim, tratando-se de crimes de espécies distintas, por meio do cúmulo material (inclusive do art. 288 do CP), tem-se a pena total de 13 anos e 4 meses de reclusão e 377 dias-multa. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo Colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A ANÁLISE DO PEDIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É possível receber o pedido de reconsideração como agravo regimental, dada a identidade do prazo recursal. 



    2. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória. 



    3. Não instruída a impetração com cópia integral e legível do acórdão impugnado, mostra-se inviável o exame do sustentado constrangimento ilegal. 



    4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) tanto o MPF quanto o eminente julgador tomam como prova irrefutável, para incriminar o Paciente, somente a movimentação bancária e o patrimônio do Paciente, esquecendo que este é fazendeiro, comerciante e industrial; e (b) o que se encontra relatado e reconhecido na denúncia e na Sentença, que todas as pessoas, adultos, crianças e adolescentes deixaram o Brasil legalmente, com seus respectivos Passaportes expedidos legalmente pela Polícia Federal em São Paulo e com vistos das Embaixadas dos Países para onde se dirigiram. De outro modo, também, em todo o processo crime não há quaisquer indícios ou provas, que tenham sido referenciadas na denúncia, muito menos na Sentença, quanto a prática do tráfico mesmo porque, as pessoas deixaram o Brasil para o México legalmente e não foram vítimas de qualquer ação de subordinação pelo Paciente. 



    Assim, requer-se a concessão da ordem, para trancar a ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente